Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724945-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO &amp; CESAR ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PAULO ROBERTO BRAGA SOARES 04530733106, PAULO ROBERTO BRAGA SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARVALHO &amp; CESAR ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718097-48.2022.8.07.0007, proposto pelo agravante em desfavor de PAULO ROBERTO BRAGA SOARES e PAULO ROBERTO BRAGA SOARES 04530733106. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 236989794, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo exequente/agravante, que pretendia a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que a última pesquisa foi realizada em 24/03/2025 e não houve comprovação de modificação na situação financeira dos executados/agravados. Em suas razões recursais (ID. 73131842), o agravante alega que a consulta ao SISBAJUD anteriormente deferida não resultou na quitação integral da dívida, de modo que a insistência na sua renovação não apenas é lícita, como necessária e proporcional. Pondera que o indeferimento de nova tentativa de bloqueio frustra o direito de ver seu crédito satisfeito, contrariando a própria lógica do processo de execução moderno, cuja função é entregar o bem da vida com eficiência e efetividade. Argumenta que todos os demais meios executivos disponíveis já foram devidamente utilizados, mas sem êxito, tais como consultas ao INFOJUD e RENAJUD. Aduz que, em razão de a pesquisa SISBAJUD anteriormente realizada ter resultado no bloqueio de quase metade da dívida (R$ 3.011,47), essa medida se mostrou ser a mais eficaz e adequada. Assevera que o art. 854 do Código de Processo Civil regulamenta o procedimento de penhora de dinheiro, estabelecendo que o bloqueio de valores pode ser realizado repetidas vezes até o total pagamento da dívida. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática “teimosinha”. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID. 73134210. É o relatório. Decido. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 18:50:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora